Tribunal: CARF
Processo: 10469.905549/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.905549/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.912 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, no sentido de
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito
creditório pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual. O Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira votou pelas conclusões. Vencidos os
conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Efigênio
de Freitas Júnior que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.905549/2011-18
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905549/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se do Despacho Decisório no 013494724, de 02/12/2011 (e-fl.2), que
não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 04778.72033.311008.1.3.04-3953
(e-fls. 04/08), crédito do tipo “pagamento indevido ou a maior”, utilizado no valor de R$
12.876,97, referente ao DARF-crédito de IRPJ, código 3373 - PJ NÃO OBRIGADAS AO
LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL, no total de R$ 13.113,90 (apuração em
30/09/2007, vencimento e arrecadação em 28/12/2007).
2.
De acordo com o Despacho Decisório, constatou-se que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais
pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Assim, não foi homologada a compensação declarada.
3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 20/01/2012, Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 09/12), na qual alega que: (i) por equívoco, informou na DCTF de
setembro de 2007 (e-fls. 19/37) o débito de IRPJ (cód. 3373) no valor de R$ 38.630,91, ao invés
do valor correto de R$ 8.774,23; (ii) conforme DCTF Retificadora (e-fls. 38/49), o citado valor
de R$ 8.774,23 foi pago integralmente em 31/10/2007; (iii) como o débito referente ao IRPJ foi
quitado integralmente já no pagamento a maior da primeira parcela (31/10/2007), não há que se
falar em débito ou utilização do valor para quitação do IRPJ (cód. 3373) do período, pois este já
havia sido pago e, por conseguinte, remanesce um crédito disponível em seu favor no montante
de R$ 13.113,90; e (iv) seu pleito tem como fundamento o artigo 74, da Lei no 9.430/96 e a
Instrução Normativa no 900/2008.
4.
Em sessão de 28 de novembro de 2013, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 03057.373 (e-fls. 235/242), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905549/2011-18

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
PROVA
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou indevido,
correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de declaração, original
ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão em 29/08/2014 (e-fl. 71), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 73/83) em 30/09/2014, onde reitera os argumentos trazidos em sede
de Manifestação de Inconformidade e anexa o Livro Diário do período em análise.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP,
a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à receita
de código 3373, do período de apuração de 30/09/2007. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-se inteiramente alocado
a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não existindo, por conseguinte, crédito a
compensar.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905549/2011-18

8.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
9.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior, como fez a ora
Recorrente, ainda que após o recebimento do despacho decisório.
10.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
11.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
12.
Assim sendo, em sede de Recurso Voluntário a ora Recorrente cuidou de
incluir o Livro Diário do período em análise, mas deixou de instruir sua defesa com os demais
documentos aptos a comprovar a legitimidade do direito creditório pleiteado, tais como: a DIPJ
de 2008 (documento este que as próprias autoridades fiscais têm acesso), o Lalur e outros que
julgasse úteis para fins de esclarecer a origem do direito creditório aqui em análise.
13.
Não há dúvidas de que o ônus da prova é do contribuinte, mas é certo que a
douta DRJ, em homenagem ao princípio da verdade material e a cooperação processual poderia,
ao invés (ou antes) de julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, ter realizado a
análise da suficiência do crédito e, para tanto, intimado a contribuinte a apresentar documentação
contábil-fiscal e/ou determinado o retorno dos à Unidade Local Competente para tal providência,
vez que a contribuinte trouxe indícios da existência do direito de crédito.
14.
Alinho-me ao entendimento de que a Administração não pode ficar restrita
ao que as partes demonstram no curso do processo e, além de fundamentar a decisão com base
nas provas apresentadas, deve buscar a verdade material por meio das diligências necessárias.
15.
Trata-se de um poder/dever da autoridade fiscal hábil a garantir o direito ao
contraditório, a ampla defesa e, fundamentalmente, a busca da verdade material. Sob esse
aspecto, é cediça a jurisprudência administrativa e não poderia ser diferente. Os atos praticados
pela administração tributária devem ser norteados pelo princípio da verdade material, sob pena
de enriquecimento ilícito da União.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.905549/2011-18

16.
Vale lembrar que o core business do contribuinte não é arrecadar, mas
empreender, empregar, criar, pesquisar, industrializar e prestar determinados serviços. Quando
dificultamos a relação entre o Fisco e os contribuintes, naturalmente estamos atravancando o
desenvolvimento econômico do país. O setor produtivo se vê obrigado a dividir sua atenção entre
a efetiva gestão de seus negócios e a função arrecadatória outorgada pelo Estado – o número de
obrigações acessórias no Brasil traz concretude a essa afirmação e a própria sistemática do
lançamento por homologação. Considero que esse raciocínio vale tanto para atuações (Estado
como suposto credor) como não homologação de pedidos de compensação (Estado como suposto
devedor).
17.
Não é porque estamos diante de direito creditório do contribuinte que
podemos olvidar dos princípios que regem a Administração Pública, em especial do princípio da
eficiência, constante do artigo 37, da CF/88 e do artigo 2o, da Lei no 9.784/19991.
18.
A eficiência, por conseguinte, deve ser pensada a partir da cooperação e da
obtenção de resultados proporcionais e efetivos à continuidade das atividades empresariais e à
justa arrecadação. As autoridades fiscais e julgadoras devem cooperar com aqueles contribuintes
que claramente estão dispostos a cumprir os ditames legais, mas que se equivocam diante da
pública e notória complexidade do sistema tributário brasileiro. Esta relatoria tem real
preocupação para que os valores cooperação e eficiência processual sejam respeitados em prol da
satisfatividade das decisões administrativas.
19.
Assim sendo, em homenagem ao princípio da verdade material, tenho que
discordar da r. DRJ, vez que o lastro probatório apresentado pela contribuinte, ainda que
deficiente, traz indícios quanto à legitimidade do direito creditório pleiteado e, portanto, deve ser
devidamente apreciado.
Conclusão
20.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do mérito do direito creditório
pleiteado, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual, sem
óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 Lei no 9.784/1999: "Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência."
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital